Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. “Os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003.( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.